Tribunal: TJDFT
Processo: 0035291-67.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO PRINCIPAL. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO DA ADQUIRENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. EQUIVALÊNCIA DOS PEDIDOS ACOLHIDOS E REJEITADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. RECONVENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESIGUAL.
1. O parcial acolhimento da pretensão formulada enseja a caracterização da sucumbência recíproca, devendo ser proporcionalmente distribuídas entre as partes as verbas sucumbenciais conforme seu êxito e decaimento, consoante disposto no art. 86 do CPC/15.
2. Apelação conhecida e não provida.